Tribunal: TJPA
Processo: 0800747-53.2020.8.14.0032
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2025-08-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800747-53.2020.8.14.0032

APELANTE: ADEMAR DIAS ASSUNCAO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: direito penal. apelação criminal. porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. art. 14 da lei nº 10.826/2003. dosimetria. pena fixada no mínimo legal. impossibilidade de redução. súmula 231/stj. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta por condenado pelo crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido), insurgindo-se exclusivamente contra a dosimetria da pena, ao argumento de excesso na fixação da pena-base.

2.Sentença que aplicou a reprimenda no mínimo legal (02 anos de reclusão e 10 dias-multa), substituindo-a por penas restritivas de direitos, em conformidade com os arts. 44 e 45 do Código Penal.

ii. questão em discussão

2. Saber se é possível reduzir a pena-base já fixada no mínimo legal em razão de circunstâncias favoráveis ao réu.

iii. razões de decidir

3. Pena-base fixada no mínimo legal, inexistindo agravantes, atenuantes ou causas de aumento/diminuição.4. Impossibilidade de redução abaixo do mínimo legal, ainda que presentes circunstâncias judiciais favoráveis, o que não é p caso, conforme entendimento consolidado na Súmula nº 231 do STJ. 5. Dosimetria observou os critérios legais, não havendo reparos a fazer.

iv. dispositivo e tese

6. Apelação criminal conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:
1. Não é juridicamente possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal, ainda que reconhecidas circunstâncias atenuantes ou fatores favoráveis, nos termos da Súmula 231/STJ.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI; CP, arts. 59, 68 e 44; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 231.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por
unanimidade de votos
, em
conhecer do recurso

e lhe NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos quatorze dias e finalizada aos vinte e dois dias do mês de agosto

de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA,
14
de
agosto
de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Ademar Dias Assunção,
em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Monte Alegre (ID 21199085), que julgou procedente a denúncia (ID 21199015) para condená-lo como incurso nas sanções do
art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, pela prática do crime de
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
, aplicando-lhe a pena de
02 (dois) anos de reclusão
, substituída por penas restritivas de direitos, além de
10 (dez) dias-multa
à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Assim é a denúncia (ID 21199015):

“Narram as peças do Inquérito Policial em anexo que no dia 16/10/2020, por volta das 00h37m, na Comunidade do Km 28 da PA 254, o acusado ADEMAR DIAS ASSUNÇÃO estava portando 01 arma de fogo tipo espingarda calibre 20, 01 arma de fogo tipo espingarda calibre 28 e 05 munições também calibre 28, prontas para uso, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme auto de apreensão de fls. 09. Consta nos autos os PMs JOSÉ e OSCAR, na data e horário já narrados, foram junto com a guarnição de serviço até a Comunidade do Km 28 a fim de cumprir o mandado de prisão ao denunciado, tendo em vista que este está sendo acusado nos autos de outro do processo criminal nº 0002074-03.2019.8.14.0032 pelo cometimento de homicídio.

Desse modo, após informações repassadas por populares e pelo serviço reservado da polícia militar, os PMs lograram êxito na localização do denunciado, sendo que no momento de sua prisão, o réu estava a bordo de uma motocicleta, portando 01 espingarda.

Logo após, os policiais dirigiram-se à residência do acusado e lá encontraram outra espingarda, bem como 05 munições calibre 28 e outros objetos constantes no auto de apreensão de fls. 09.”

Nas
razões de apelação
(ID 24650455), a defesa sustenta em síntese,
excesso na dosimetria da pena
, pleiteando o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, alegando que o juízo
a quo
não considerou devidamente as circunstâncias favoráveis (primariedade, ausência de antecedentes criminais e natureza do objeto apreendido).

Em
contrarrazões
(ID 26891707), o Ministério Público manifesta-se pela manutenção da condenação.

Nesta Superior Instância, a
Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater,
se manifesta pelo “
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
da presente APELAÇÃO
(...).”
(Textual) (ID 27017391)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta do Plenário Virtual.

VOTO

Uma vez que o presente recurso preenche os requisitos processuais correlatos, dele conheço.

A matéria devolvida a esta instância cinge-se, unicamente à análise da
dosimetria da pena
, porquanto o apelante se insurge unicamente contra a fixação da reprimenda, sob o argumento de que o juízo de origem não teria valorado corretamente as circunstâncias judiciais favoráveis, pleiteando a redução da pena para o mínimo legal.

O apelante foi condenado pela prática do delito previsto no
artigo 14 da Lei nº 10.826/03 (Estatuto do Desarmamento)
, cujo teor é o seguinte:

Art. 14.
Portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 02 (dois) a 04 (quatro) anos, e multa.

O magistrado sentenciante, ao aplicar a metodologia trifásica prevista no art. 68 do Código Penal, procedeu à análise individualizada das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, concluindo pela
fixação da pena-base no mínimo legal de 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
, em razão da primariedade, bons antecedentes, conduta social e demais elementos favoráveis ao réu.

Não foram reconhecidas
agravantes nem atenuantes
na segunda fase, tampouco causas de aumento ou diminuição na terceira fase, de modo que a pena restou
definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa
.

Além disso, a pena privativa de liberdade foi
substituída por restritivas de direitos
, em estrita conformidade com os arts. 44 e 45 do CP, atendidos os requisitos legais.

Veja-se os termos da sentença na parte que interessa:

“A pena prescrita pelo art. 14 da Lei 10.826/2003, tem cominação mínima de 02 (dois) a 04 (quatro) anos de reclusão e multa.

Na culpabilidade impõe-se que se examine aqui a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade do comportamento praticado. A sua personalidade não pôde ser bem aferida, devendo ser considerada neutra. Já os motivos do crime, isto é, os precedentes psicológicos do delito, os fatores que o desencadearam, não restaram evidenciados, sendo os comuns aos crimes. As consequências foram inerentes ao tipo.

Feito a análise retro, estabeleço a pena base no mínimo legal, em
02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa
.

Em segunda etapa da dosimetria trifásica, não vislumbro nenhuma atenuante e agravante.

Em terceira etapa da dosimetria trifásica, não vislumbro nenhuma circunstância capaz de aumentar ou diminuir a pena do réu,
tornando a pena definitiva em 02 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Presentes os requisitos do art. 44 do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por restritiva de direito a ser definida quando da realização da audiência admonitória.”
Destaquei

A defesa postula a redução da pena para o mínimo legal, ao argumento de que não teriam sido consideradas as circunstâncias favoráveis ao réu.

Contudo, tal alegação
não encontra amparo no caso concreto
, por uma razão lógica e inafastável:
a pena-base já foi fixada exatamente no patamar mínimo cominado pelo legislador, qual seja, 02 (dois) anos de reclusão
.

Trata-se, portanto, de recurso inócuo, porquanto não é juridicamente possível reduzir a pena abaixo do mínimo legal previsto no tipo penal, ainda que presentes circunstâncias atenuantes ou fatores favoráveis, o que não é o caso, consoante entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, que editou a Súmula nº 231 assim redigida:

“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Assim, uma vez reconhecido que a reprimenda foi estabelecida
dentro dos limites legais e no menor patamar permitido
, resta evidente a improcedência da pretensão recursal.

Por todo o exposto,
não há reparos a serem feitos à sentença
, que observou rigorosamente os princípios da proporcionalidade e da individualização da pena, aplicando
quantum
compatível com a gravidade do delito e dentro dos limites estabelecidos pelo legislador.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto por Ademar Dias Assunção, mantendo-se incólume a sentença condenatória em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 14 de agosto de 2025.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 25/08/2025